Tribunal: TJPA
Processo: 0806865-05.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806865-05.2024.8.14.0000

PACIENTE: ENDREW HENRIQUE MARTINS DOS REIS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 2º, DA LEI N.º 12.850/2013. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA EXACERBADA. TESE NÃO CONHECIDA. SUCEDÂNEO DE RECURSO JÁ MANEJADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DESFUNDAMENTADA. TESE RECHAÇADA. PACIENTE QUE PERMANECEU ENCARCERADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é cediço que a ação constitucional de
Habeas Corpus
não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, mormente quando, à impugnação do ato judicial combatido, haja previsão expressa de ferramenta recursal própria, ainda que à guisa de arguição preliminar, excetuados os casos em que patentemente configurado o constrangimento ilegal, que,
in casu
, não se verifica.

2. Na hipótese, a defesa, inclusive, já interpôs recurso de apelação, conforme informações prestadas pelo juízo impetrado, estando o feito, atualmente, distribuído à esta Corte, com remessa ao parecer ministerial. Em razões recursais, a defesa, inclusive, insurge-se no tocante à dosimetria da pena, com a pretensão de que a reprimenda basilar seja imposta no patamar mínimo legal.

3. A impetração vulnera materialmente o princípio da unirrecorribilidade, pelo qual se entende que a mesma parte não pode interpor mais de um recurso contra uma única decisão.

4. No que concerne à aventada ausência de justa causa à constrição preventiva do acusado, ao que se pode observar,
in casu
, a sentença condenatória objurgada, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, lastreia-se em idôneos fundamentos, com espeque na periculosidade social do paciente, que respondeu na condição de preso durante todo o processo.

5. Registre-se que a alegativa da defesa, inclusive, esbarra na deficiência de instrução do
writ,
de vez que não juntado o decreto segregacionista originário, ônus que lhe pesa em sede de prova pré-constituída, de maneira a inviabilizar, amplamente, os motivos que levaram à manutenção do enclausuramento cautelar do coacto.

6. É um contrassenso afirmar que o ora paciente, antes de ser condenado em primeira instância, deveria permanecer preso e que, após a condenação à pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, sem direito à substituição ou suspensão da reprimenda carcerária, deva ter a liberdade de locomoção restabelecida.

7. Não vindo ao presente feito quaisquer provas que demonstrem a alteração na situação fática do paciente, que levou ao decreto da medida extrema e à sua permanência no cárcere ao longo de toda a instrução processual, incabível a concessão da ordem mandamental para que recorra em liberdade.

8. Ordem conhecida em parte e, nesta, denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer em parte
a ordem impetrada e, nesta em
denegá-la
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 16 a 18 do mês de julho do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório

impetrado em favor de
ENDREW HENRIQUE MARTINS DOS REIS,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação Penal de n.º 0804529-23.2023.8.14.0401, o condenou à reprimenda de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 900 (novecentos) dias-multa, como incurso no tipo penal inserto no art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013, sendo-lhe, no ato, negado-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Sustenta a defesa, em síntese, ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do coacto, imposto, inclusive, com arrimo em argumentos genéricos, atinentes à gravidade abstrata do crime e ao suposto risco de reiteração delitiva.

Argumenta, outrossim,
error in judicando
no cálculo penalógico produzido, haja vista que elevada a reprimenda ao patamar máximo, em que pese a existência de uma única circunstância judicial desfavorável.

Nesses termos, clama pela concessão da ordem mandamental, para expedição do competente Alvará de Soltura em favor do coacto.

Solicitadas informações, esclarece o Juízo singular, em síntese, que o paciente ingressou com recurso de apelação nos autos de n.º 0804529-23.2023.8.14.0401, com intuito de rediscutir sentença prolatada, inclusive a dosimetria penal.

Acrescenta que o Magistrado (ID 19592650):

“Quanto à alegação de carência de fundamentação da parte da sentença que manteve a prisão preventiva do paciente, a mesma não merece nem de longe prosperar. É que extrai-se, de simples leitura da sentença, que houve manifestação/decisão deste juízo especializado quanto à manutenção da prisão preventiva do ora paciente quando da prolatação da sentença, sendo a mesma sobejamente fundamentada com base em elementos concretos constantes dos autos, ressaltando-se, ademais, que para a revogação da prisão preventiva, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão preventiva seria merecedora de revogação, o que, de análise acurada do feito, não vislumbramos os aludidos elementos novos – ‘aliquid novi’, nos termos do art. 316, do CPP.”

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
manifesta-se pelo
parcial

conhecimento da ordem

impetrada e, na parte conhecida, por sua denegação.

É o Relatório.

VOTO

Cinge-se a presente ação mandamental na tese de ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do coacto, imposto, inclusive, com arrimo em argumentos genéricos, atinentes à gravidade abstrata do crime e ao suposto risco de reiteração delitiva.

Argumenta, outrossim, a defesa,
error in judicando
no cálculo penalógico produzido, haja vista que elevada a reprimenda ao patamar máximo, em que pese a existência de uma única circunstância judicial desfavorável.

Não obstante, relativamente a este derradeiro argumento, em consonância com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é cediço que a ação constitucional de
Habeas Corpus
não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, mormente quando, à impugnação do ato judicial combatido, haja previsão expressa de ferramenta recursal própria, ainda que à guisa de arguição preliminar, excetuados os casos em que patentemente configurado o constrangimento ilegal, que,
in casu
, não se verifica.

Na hipótese,
a defesa, inclusive, já interpôs recurso de apelação,
conforme informações prestadas pelo juízo impetrado, estando o feito, atualmente, distribuído à esta Corte, com remessa ao parecer ministerial. Em razões recursais, a defesa, inclusive, insurge-se no tocante à dosimetria da pena, com a pretensão de que a reprimenda basilar seja imposta no patamar mínimo legal.

Dessarte, julgo que o tema aqui trazido não pode ser solucionado na via estreita do remédio heroico, uma vez que o
Habeas Corpus
não constitui o instrumento adequado para o reexame de tema ordinário contido em decisão proferida em primeira instância.

Ora, em que pese se tenha ciência de que o pedido de
Habeas Corpus
formalmente tem natureza de uma verdadeira ação, tem-se, em casos como o ora em apreço, a preponderância de um inegável viés recursal, transmutando-se a ação, materialmente, em verdadeiro pedido revisional à instância hierarquicamente superior, o que configura, nada mais nada menos, o escopo de um verdadeiro recurso, ainda que o tema ventilado seja ambientado em sede de arguição preliminar recursal.

Forçoso reconhecer, ainda, que a impetração vulnera materialmente o princípio da unirrecorribilidade, pelo qual se entende que a mesma parte não pode interpor mais de um recurso contra uma única decisão.

Confira-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA À INTERPOSIÇÃO DE ARESP. TEMAS ALBERGADOS PELO RECURSO PRÓPRIO. MERA REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. 2. SUBVERSÃO DO SISTEMA RECURSAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A defesa interpôs anteriormente perante esta Corte Superior o Agravo em Recurso Especial n. 2.424.401/DF, pelo mesmo causídico, em benefício do ora paciente, impugnando o mesmo acórdão, formulando-se o mesmo pedido, com fundamento na mesma causa de pedir. Em 3/10/2023, o agravo foi conhecido para negar provimento ao recurso especial.

- Constata-se, assim, que o presente mandamus é mera reiteração do recurso próprio já interposto e examinado, motivo pelo qual não é possível conhecer da impetração. De fato, é "assente nesta eg. Corte que 'Não se conhece de habeas corpus que objetiva mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente interposto' (AgRg no HC n. 403.778/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/8/2017)". (AgRg no HC n. 678.732/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.) 2.
A utilização simultânea do habeas corpus e do recurso apropriado revela manifesta subversão do sistema recursal e a violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, o que, igualmente, impede o conhecimento do presente habeas corpus. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade".
(AgRg no HC n. 823.337/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023.) 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 864.456/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)”
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 218-A DO CÓDIGO PENAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O MESMO ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DEFINITIVA NA VIA RECURSAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INCABÍVEL NA VIA ELEITA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.

2. Embora o art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal preveja a possibilidade de concessão de habeas corpus, de ofício, "[t]al providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (AgRg no HC n. 702.446/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022).

3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto probatório, entenderam devidamente demonstrada a prática do delito tipificado no art. 218-A do Código Penal - e assim o fizeram a partir da valoração do depoimento da vítima e de testemunhas -, razão pela qual, para acolher o pleito absolutório seria necessário revolvimento fático-probatório, incabível na via eleita.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 860.872/PB, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)”
(grifei)

No que concerne à aventada ausência de justa causa à constrição preventiva do acusado, ao que se pode observar,
in casu
, a sentença condenatória objurgada, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, lastreia-se em idôneos fundamentos atinentes à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, senão vejamos:

“NEGAMOS AO SENTENCIADO O DIREITO DE RECORRER EM

LIBERDADE, por entender presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovadas, e o periculum libertatis, fundado no risco de que o sentenciado, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante à periculosidade real do réu.

Desta feita, seguindo o entendimento da doutrina abalizada e da jurisprudência pátria, MANTEMOS a prisão preventiva do réu, já qualificado nos autos. Ressalte-se, ainda, que o aludido réu permaneceu preso durante a tramitação do processo e não seria razoável que fosse posto em liberdade no momento de sua condenação, sendo que, ademais, não há nenhum elemento novo com o condão de autorizar a revogação da prisão em questão.”

Como se pode notar com bastante clareza, a decisão objurgada promoveu
fundamentação apta e incisiva quanto à necessidade da imposição da medida extrema ao paciente,
com espeque na periculosidade social do paciente, que respondeu na condição de preso durante todo o processo.

Registre-se que a alegativa da defesa, inclusive, esbarra na deficiência de instrução do
writ,
de vez que não juntado o decreto segregacionista originário, ônus que lhe pesa em sede de prova pré-constituída, de maneira a inviabilizar, amplamente, os motivos que levaram à manutenção do enclausuramento cautelar do coacto.

Em todo caso, seria um contrassenso afirmar que o ora paciente, antes de ser condenado em primeira instância, deveria permanecer preso e que, após a condenação à pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, sem direito à substituição ou suspensão da reprimenda carcerária, deva ter a liberdade de locomoção restabelecida.

Desse modo, não vindo ao presente feito quaisquer provas que demonstrem a alteração na situação fática do paciente, que levou ao decreto da medida extrema e à sua permanência no cárcere ao longo de toda a instrução processual, incabível a concessão da ordem mandamental para que recorra em liberdade.

Destaco, excerto das informações prestadas pelos magistrados da Vara de Combate ao Crime Organizado. Vejamos:

“(...) É que extrai-se, de simples leitura da sentença, que houve manifestação/decisão deste juízo especializado quanto à manutenção da prisão preventiva do ora paciente quando da prolatação da sentença, sendo a mesma sobejamente fundamentada com base em elementos concretos constantes dos autos, ressaltando-se, ademais, que, é regra basilar e comezinha que, para a revogação da prisão preventiva, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão preventiva seria merecedora de revogação, o que, de análise acurada do feito, não vislumbramos os aludidos elementos novos – “aliquid novi”, nos termos do art. 316, do CPP – sentença em anexo (...)”.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza, da gravidade concreta e do
modus operandi
do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza (organização criminosa), praticados cada vez mais em nosso país, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Portanto,
ao contrário do que alega a defesa, tem-se que a negativa de recorrer em liberdade, encontra-se pautada em elementos concretos e constantes dos autos.

Desta feita, não existe,
a priori,
como asseverado alhures, hipótese de constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente
.

Assim, conclui-se que a custódia preventiva está suficientemente fundamentada em consonância com os ditames legais do art. 312 do CPP, sendo insuficiente a aplicação de
medidas cautelares diversas,
até porque, no que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O PROCESSO. PRISÃO DOMICILIAR DE MÃE. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. EXPOSIÇÃO DA CRIANÇA A RISCO NO AMBIENTE DOMÉSTICO. AFASTAMENTO DA CONCLUSÃO QUE DEMANDA EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos que justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública. A decretação da prisão preventiva, bem como a negativa ao direito de recorrer em liberdade foram devidamente fundamentadas pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade da recorrente, evidenciada, especialmente, pelo fato de integrar articulada organização criminosa armada voltada à prática de tráfico de drogas, que movimentava alto valor proveniente do comércio de entorpecentes, sendo a recorrente a responsável pela venda de drogas em pontos específicos. Tais circunstâncias, somadas ao fato de a ré ser reincidente, demonstram efetiva inclinação para a prática delitiva e risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar.

2. Tendo a recorrente permanecido presa durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

3. O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar foi indeferido, uma vez que a agente estaria utilizando a própria residência para a prática do tráfico de drogas. Nesse contexto, verifica-se da hipótese evidenciada nos autos, tratar-se de situação excepcionalíssima, apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, que evidenciam a exposição da infante ao ambiente nocivo e o risco à sua segurança, o que justifica o indeferimento da prisão domiciliar.

4. Tendo as instâncias ordinárias apontado que a agente estaria praticando o delito no seu ambiente doméstico, expondo a criança a risco, é certo que a reavaliação da referida conclusão demandaria análise fático-probatória, providência inamissível em sede de habeas corpus.

5 . Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 189.894/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço em parte da ordem impetrada e, nesta,

a
denego
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de julho de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/07/2024